Tribunal: TJDFT
Processo: 0033783-52.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS - AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO E FALTA DE ENFRENTAMENTO DE TODA MATÉRIA DE DEFESA PELO MAGISTRADO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE RETRIBUÍDO À PARTE LESADA COM A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 80, INCISO VI C/C ARTIGO 81, CAPUT DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. REPETIÇÃO EM DOBRO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL – CC. FALTA DE PAGAMENTO DE QUANTIA INDEVIDA. AFASTA-SE O ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE EXIGE O PAGAMENTO EM EXCESSO. OCORRÊNCIA APENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminares rejeitadas - ausência fundamentação e falta de enfrentamento de toda matéria de defesa pelo Magistrado: O Julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Ressalte-se que fundamentação sucinta não significa fundamentação insuficiente. Assim, não há que se prover a presente preliminar, já que o Juiz sentenciante expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento da demanda, em obediência ao previsto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC. Logo, não se vislumbra ocorrência de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação na decisão recorrida, ou por falta de enfrentamento de todas as teses defensivas, uma vez que a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão obtida.
2. Mérito: Embora os danos morais sejam lesões aos direitos da personalidade, sendo essa a visão que prevalece na doutrina brasileira. Ressalta-se que para a sua reparação não se requer a determinação de um preço para a dor ou o sofrimento, mas, sim, um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo imaterial, o que traz o conceito de lenitivo, derivativo ou sucedâneo. Todavia, o descumprimento de decisão judicial, por si só, não configura o dever de indenizar, sobretudo porque, no caso em apreço, não houve situação que ultrapassasse o mero dissabor cotidiano, já que sequer o nome da consumidora foi inscrito em cadastro de inadimplentes; não desembolsou valores maiores dos quais entendia por devidos, já que depositou em Juízo quantia menor do que a cobrada pela Instituição Bancária; a questão acessória à presente demanda foi decidida em outro processo quase que concomitantemente com este; houve a condenação do ora apelado por litigância de má-fé, em que a multa é revertida em favor da apelante, justamente para retribuí-la (e de modo suficiente) pelo dissabor que experimentou, porque acreditava que a Instituição Bancária não iria lhe cobrar quaisquer valores.
3. Nas relações de consumo, para a repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do CPC, não é necessária a prova da má-fé ou do dolo do credor, ao demandar o devedor por quantia paga, no todo ou em parte, pois basta a falha na prestação do serviço, ou seja, é necessário o preenchimento de dois requisitos para que seja devida a reparação, quais sejam: cobrança indevida (ato ilícito) e que o pagamento tenha sido efetuado em excesso. Entretanto, in casu, em nenhum momento, a consumidora pagou qualquer quantia indevida, pois na decisão que determinou que ela realizasse o depósito judicial, sem conter valores a maior, depositou somente a quantia que entendia ser devida.
4. Não se cogita a aplicação do artigo 940 do CC, para que a consumidora receba os valores que entende que foram cobrados indevidamente, se não houver embasado o seu pedido reconvencional nesse dispositivo, não se podendo interpretar a referida norma de forma extensiva, e, em atendimento ao princípio da correlação, não se deve proceder à análise do pleito, nesse ponto, sob pena de julgamento ultra petita.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES (FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DE DEFESA) – REJEITADAS, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.